Tribunal: TJBA
Processo: 8003711-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003711-51.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES

Advogado(s)
:
MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DESCONTO DECORRENTE DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA UM DOS RÉUS.

1.
Nos termos do art. 4º, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022, não se considera, para fins de aferição do mínimo existencial no regime do superendividamento, as dívidas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, hipótese aplicável à servidora municipal submetida à Lei nº 6.842/2005.

2.
Em cognição sumária, não se vislumbra a situação de superendividado quando o valor remanescente é superior ao mínimo existencial.

3.
A concessão de tutela de urgência para suspender ou limitar descontos consignados revela risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em afronta ao art. 300, § 3º, do CPC, diante da provável incapacidade do autor de restituir os valores em caso de improcedência.

Agravo de instrumento a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8003711-51.2026.8.05.0000
, em que é agravante o
BANCO SAFRA S.A.
e em que é agravada
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA BORGES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça